Tribunal: TJSP
Processo: 1016777-70.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Procedência – Incontroversa a ausência de responsabilidade da ré pelo cancelamento do voo em razão das más condições climáticas – Contudo, reconhecida a sua responsabilidade com relação aos fatos ocorridos após o cancelamento do voo – Fortuito externo que não isenta a companhia aérea de prestar toda a

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Procedência – Incontroversa a ausência de responsabilidade da ré pelo cancelamento do voo em razão das más condições climáticas – Contudo, reconhecida a sua responsabilidade com relação aos fatos ocorridos após o cancelamento do voo – Fortuito externo que não isenta a companhia aérea de prestar toda a assistência ao passageiro - Autor que somente foi informado sobre o cancelamento do voo após três horas do horário do voo contratado; realocação em voo para o dia seguinte; fila de mais de três horas para retirar voucher de taxi e hotel; hotel oferecido pela ré localizado há 50 minutos do aeroporto – Autor que, após viagem de ida e dia de trabalho cansativo, sofreu tais transtornos - Falha na prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade da companhia aérea configurada - Dano moral - Ocorrência – Valor indenizatório arbitrado em R$3.000,00 – Redução indevida – Valor arbitrado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ratificação da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016777-70.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelado RICARDO KARPAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12950
APELAÇÃO No 1016777-70.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE
PINHEIROS)
APELANTE:
AZUL
LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS S.A
APELADO: RICARDO KARPAT
JUÍZA PROLATORA: ANDREA FERRAZ MUSA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL

Procedência Incontroversa a ausência de responsabilidade
da ré pelo cancelamento do voo em razão das más condições
climáticas Contudo, reconhecida a sua responsabilidade
com relação aos fatos ocorridos após o cancelamento do voo
Fortuito externo que não isenta a companhia aérea de
prestar toda a assistência ao passageiro - Autor que somente
foi informado sobre o cancelamento do voo após três horas
do horário do voo contratado; realocação em voo para o dia
seguinte; fila de mais de três horas para retirar voucher de
taxi e hotel; hotel oferecido pela ré localizado há 50 minutos
do aeroporto
Autor que, após viagem de ida e dia de
trabalho cansativo, sofreu tais transtornos - Falha na
prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade da
companhia aérea configurada - Dano moral - Ocorrência
Valor indenizatório arbitrado em R$3.000,00
Redução
indevida
Valor arbitrado que atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Ratificação da r.
sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a presente ação e julgou extinto o feito com
fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
3
que fixou no valor total de R$ 3.000,00, corrigidos pela
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde a data da publicação da presente sentença, com
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. e por danos
materiais, no valor de R$ 60,00 + R$ 230,00 + R$ 1.124,32 -
fls. 39/41 (corrigidos pela Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso),
descontado o valor de R$ 732,03 (fls. 62 - corrigido desde o
pagamento), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Outrossim,
condenou
a
ré
ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da
condenação.
Insurge-se a ré, alegando, em
síntese, que o cancelamento do voo decorreu de caso fortuito
(condições de tempo adversas no aeroporto de origem); foi
dada toda assistência aos passageiros do voo; o valor da
indenização por dano moral deve ser reduzido para não
representar enriquecimento sem causa.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento,
devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
4
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante
a
jurisprudência
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
5
Superior
Tribunal
de
Justiça
em
reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum. 3. Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J.
04.09.20007,
vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
“(...) Preliminarmente, há que se
estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor à parcela da demanda que trata dos danos morais,
pois assim já pacificou os Tribunais Superiores, tendo
aplicabilidade a Convenção de Montreal somente no quanto
referente aos danos materiais. Desta feita, aplica-se a
disposição do ônus probatório conforme preceitua o Código
de Defesa do Consumidor, invertendo-o, já que presentes os
requisitos exigidos em lei (art.6o, VIII, CDC). A Convenção
de Montreal, todavia, aplica-se quanto a limitação dos valores
devidos a título de danos materiais. No mérito, inicialmente,
cumpre-se verificar a existência de dano material ao autor.
Inicialmente, entendo que restou comprovado que o voo do
autor, de Florianópolis para São Paulo, foi cancelado por
questões climáticas. Nesse sentido, documentos de fls. 59, que
não foram impugnados pelo autor. Assim, de fato, não há
responsabilidade da ré sobre o evento. Todavia, há
responsabilidade sobre os fatos que se seguiram, vez que estes
não restaram impugnados especificamente na contestação
apresentadas. Vejamos: Diz o autor que não recebeu as
informações com clareza, sendo que, ao receber a notícia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
6
cancelamento por volta da meia noite, foi conduzido a guichê,
com fila de mais de três hora, para ser encaminhado a hotel há
50 minutos de distância do aeroporto. Tal fato vem
comprovado a fls. 38 e não é impugnado pela ré. Ora, parece,
de fato, excessivo, exigir que cliente que já aguardou por
horas o voo, e que está cansado a meia noite, tenha que ficar
numa fila por três horas, para só então ser levado a um hotel a
quase 1 hora de distância, para ter poucos minutos de sono,
vez que teria que retornar ao aeroporto por volta das 8:40
horas da manhã, saindo do hotel, portanto, por volta das 7:40
horas. Somada as três horas de fila e a uma hora para ir até o
hotel, o autor permaneceria no hotel por apenas 2 horas e 40
minutos. Somado o tempo de check in e acomodação, é
evidente que nenhum conforto ou assistência estaria sendo
prestada ao cliente. Logo, entendo falha a conduta da ré no
atendimento do cliente após o cancelamento, ainda que este
não tenha ocorrido por sua culpa. Também evidente que as
despesas de deslocamento e hospedagem deveriam ter sido
arcadas pela ré, e não foram porque o serviço por ela
oferecido era absolutamente inadequado. A falha do serviço
da ré causou o prejuízo material em questão, devendo ressarcir
o valor ao autor. Deverá, assim, a autora ressarcir ao autor o
valor gasto com transporte e acomodação (R$ 60,00 - fls. 39;
+ R$ 230,00 - fls. 40). Diz o autor, ainda, que no dia seguinte
chegou ao aeroporto, mas seu nome não estava na lista do voo
indicado pela ré. A ré, novamente, não impugna tal fato,
dizendo apenas que o cancelamento ocorreu porque o autor
comprou o bilhete. Ora, por que o autor compraria o bilhete se
a ré houvesse fornecido acomodação ao mesmo no referido
voo? Evidente que era responsabilidade da ré recolocar o
autor em outro voo, arcando com o valor de tal recolocação,
vez que este foi o serviço contratado pelo autor. Ao deixar de
colocá-lo no primeiro voo disponível e deixar de ressarcir o
autor do voo que pagou diretamente, a ré causou-lhe evidente
prejuízo, deixando de cumprir sua obrigação. Assim, entendo
que a ré deverá ressarcir o autor do valor do bilhete adquirido
(R$ 1.124,32 - fls. 41), devendo, porém, de tal valor ser
subtraído o reembolso do bilhete original, realizado conforme
comprovado a fls. 62 (no valor de R$ 732,03). Observo que os
valores pleiteados a título de dano material estão dentro dos
limites legais previstos pela Convenção de Montreal. No que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
7
tange aos danos morais, tem-se que, de nenhuma forma
poderiam ser documentalmente trazidos aos autos, como
foram os danos materiais, já que de difícil comprovação por
meios técnicos. Entretanto, é certo que perante inadimplemento contratual, há automaticamente uma
frustração moral da parte contratante. O Superior Tribunal de
Justiça, no entanto, em recente mudança de posicionamento,
entendendo que a ocorrência de danos morais não é
presumível em absolutamente todos os casos de atraso de voo,
estabeleceu alguns parâmetros que devem ser observados para
considerar objetivo o dano causado ao passageiro. DIREITO
DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO
DE
VOO
DOMESTICO.
DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de
danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços
aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2.
Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O
propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de
atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-
se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do
dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender
aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a
fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
8
quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido
ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi
invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o
âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência,
não há como se falar em abalo moral indenizável. (STJ. REsp:
1396716/MG. Relator: Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO. Data de Julgamento: 24.03.2015. Terceira
Turma. Data de Publicação: 30.03.2015) - grifo nosso. No
presente caso, conforme observado na narrativa dos fatos,
verificou-se ocorrência de diversos dos fatos extraordinários,
edificadores do dano moral causado aos autores no caso
concreto. Circunstâncias como o tratamento dado ao autor
após o cancelamento, pela falha na acomodação do autor, seja
quanto a hospedagem, seja quanto a recolocação em voo, e o
prejuízo de se haver perdido um dia de viagem, indicam que
estes não passaram por situação de mero dissabor, restando,
assim, configurado dano moral. Constatado o dano, passa-se a
analisar a responsabilidade da ré de repara-lo. De fato,
identificou-se a incidência de caso fortuito e de força maior,
diante da imprevisibilidade e inevitabilidade do fato gerador
do atraso, qual seja o mal tempo. Conquanto, por mais que as
condições climáticas não sejam questão de alcance da
companhia aérea, esta não pode eximir-se de fornecer o
melhor suporte ao passageiro prejudicado, pois é parte
responsável pelo cumprimento do contrato da melhor forma
quanto possível. Em casos como o presente, é justamente a
falta de assistência que causa o dano à moral do passageiro e
não somente o atraso do voo, que, de fato, é resultante de
circunstância alheia à atividade da companhia aérea. Neste
sentido, é cediço no E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que os casos de cancelamento de voos em decorrência
de fenômenos climáticos só afastam a responsabilidade civil
da companhia aérea quando esta presta o devido auxílio para
realocar o passageiro e fornecer-lhe a devida assistência
material. RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais
Transporte aéreo Voo nacional Atrasos e perda de voo de
conexão - Chegada ao local de destino mais de 24 horas após
o previsto Ausência de excludente de responsabilidade

Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que
ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
9
moral “in re ipsa” - Fixação do “quantum” indenizatório em
R$ 15.000,00 - Excessividade - Quantia que não está em
consonância com a jurisprudência Minoração para R$
10.000,00 - Apelação provida em parte. Grifos nossos. (TJSP;
Apelação Cível 1113716-52.2018.8.26.0100; Relator (a):
Roque Antônio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data
de
Registro:
24/03/2020)
APELAÇÃO
INDENIZATÓRIA TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM
RAZÃO
DE
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS E DE
FALHAS EM IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO SISTEMA
RELATIVO
À
TRIPULAÇÃO,
SEM
A
DEVIDA
ASSISTÊNCIA MATERIAL PELA RÉ SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 1. DEVER DE INDENIZAR Cancelamento
de voo, em razão das condições climáticas desfavoráveis e de
falhas em implementação de novo sistema relativo à tripulação
Ausência de devido auxílio pela companhia aérea -
Demonstrado o defeito na prestação dos serviços, não
podendo ser aceito o fundamento de força maior ou caso
fortuito para excluir a responsabilidade Fortuito interno -
Dever de indenizar caracterizado. 2. DANOS MORAIS Abalo
moral passível de compensação Transtornos causados pelo
cancelamento do voo que causaram desgastes à autora, tendo
sido obrigada a ausentar-se do seu local de trabalho
Manutenção do valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), quantia que não destoa da que comumente aplica
este e. Tribunal de Justiça e suficiente aos fins a que se
destina.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO. grifos nossos (TJSP; Apelação Cível
1019598-05.2018.8.26.0482;
Relator(a):
Sergio
Gomes;
Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 29/08/2019; Data de
publicação: 29/08/2019). No caso em comento, considera-se
que a assistência prestada fora precária. Por seu turno, a ré, a
quem incumbe-se o ônus da prova, deixou de comprovar a
regular acomodação do autor, seja no tocante a hospedagem,
seja no tocante ao voo de volta. Pelo o quanto exposto, resta
nítida a responsabilidade civil da ré pelos efetivos danos
morais. Passamos, assim, à análise do quantum indenizatório.
A indenização à título de dano moral deve ser arbitrada sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
10
dois pilares: a necessidade de reparar o mal feito à outra parte
e o necessário desestímulo da parte inadimplente em voltar a
inadimplir. Também por este motivo, necessária observância
do princípio da proporcionalidade, que possui como parâmetro
as condições financeiras da vítima e da ré, afastando o
enriquecimento ilícito ou mesmo a aplicação de penalidades
ínfimas. “A indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a
qual foi predisposta”. (STJ. REsp. no 318379-MG. Rel. Min.
Nancy Andrighi. J. 20/09/01). Deverá, pois, o valor da
indenização ser arbitrado segundo o prudente arbítrio do juiz
Wilson Melo da Silva, visando facilitar tal arbitragem,
estabelece algumas regras orientadoras da fixação do valor da
reparação, quais sejam: "1a regra: que a satisfação pecuniária
não produza um enriquecimento à custa do empobrecimento
alheio; 2a regra: equilíbrio entre o caso em exame e as normas
gerais, de um caso ou equivalência, tendo em vista: I - curva
de sensibilidade: a) em relação à pessoa que reclama a
indenização; b) em relação ao nível comum, sobre o que possa
produzir, numa pessoa normal, tal ou qual incidente; c) grau
de educação da vítima; d) seus princípios religiosos; II -
influência do meio, considerando: a) repercussão pública; b)
posição social da vítima do dano; 3a regra: considerar-se a
espécie do fato: se é de ordem puramente civil, se comercial,
ou se envolve matéria criminal; 4a regra: que a extensão da
repercussão seja em triplo à repercussão da notícia de que
resultou o dano"(O Dano Moral e sua Reparação, Tese,
FDUFMG, 1949, p.171 - RT 734/468). (...)”.
O Autor-Apelado ingressou com
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, alegando
que planejou viagem rápida de negócios de São Paulo para
Florianópolis, com retorno no mesmo dia (24/10/2019), voo
AD 4205, com saída prevista para às 21:40h e chegada no
Aeroporto de Guarulhos às 23:05h.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
11
Na fila do “check in” foi informado
que o voo Florianópolis-São Paulo estava atrasado em três
horas, sem mais informações. Por volta da meia noite, o Autor
recebeu a informação de que o voo foi cancelado, devendo
retornar ao aeroporto somente no dia seguinte (25/10/2019) às
07:50 AM, para prosseguir viagem em voo fornecido por
companhia aérea parceira, no caso Gol, voo G3 1253.
Ao cobrar soluções imediatas da
companhia aérea, esta se prontificou de oferecer um voucher
para o taxi e hospedagem.
Então, o Autor se dirigiu à fila de
retirada do voucher, mas percebeu uma fila enorme e que
demoraria ali mais de três horas. Além disto, percebeu que o
hotel oferecido, no caso Hotel Golden São José, fica distante
1:30h do aeroporto, ou seja, em outro município.
Cansado, após viagem de ida e dia
de trabalho, resolveu pegar um táxi e se dirigir para um hotel
próximo
ao
aeroporto,
gastando
respectivamente
a
importância de R$ 60,00 de táxi e R$ 230,00 de hotel.
No dia seguinte, 25/10/2019, o
Autor retornou ao aeroporto e dirigiu-se à fila de embarque.
Contudo, para a sua surpresa, o seu nome não estava na lista
de passageiros que poderiam embarcar.
Extremamente nervoso e abalado
com o tamanho desrespeito, descaso, falta de assistência e
informação, o Autor resolveu não aguardar mais. Assim,
acabou comprando por conta própria voo da Gol 1253 no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
12
valor de R$1.124,32.
Ao entrar em contato com a ré,
solicitando estornos, a ré negou e informou apenas que
pagaria a quantia de R$ 732,03 em 60 dias referente ao voo
cancelado e um voucher de R$ 300,00 para viagens a serem
realizadas unicamente pela Companhia Aérea Azul e para ser
utilizado em 90 dias.
Levando-se em conta que a ré não
honrou com os pagamentos, ingressou com a presente ação.
Assim, pleiteou a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$2.146,35 e de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00.
A ré, por sua vez, alegou que o voo
foi cancelado em razão das condições climáticas em
Florianópolis e que o voo que o cliente foi reacomodado foi
cancelado por ter ele comprado por conta própria novo
bilhete.
A r. sentença julgou procedente a
demanda.
A d. Juíza entendeu que restou
comprovado que o voo do Autor de Florianópolis para São
Paulo foi cancelado por questões climáticas, ao considerar que
o documento de fl. 59 (tela do sistema) não foi impugnado
pelo Autor. Assim, reconheceu que não há responsabilidade
da ré sobre este evento. Contudo, reconheceu que há
responsabilidade sobre os fatos que ocorreram após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
13
cancelamento
do
voo,
pois
não
foram
impugnados
especificamente na contestação.
Então, ao que se verifica, restou
incontroversa a ausência de responsabilidade da ré em razão
do cancelamento do voo por motivos de condições climáticas
adversas no aeroporto de Florianópolis.
A
responsabilidade
da
ré
reconhecida na r. sentença se deu em razão dos fatos ocorridos
após o cancelamento do voo, fatos estes não impugnados
especificamente pela ré na contestação e nem em sede de
recurso.
E, de fato, o atraso ou cancelamento
de voos, ainda que ocasionados por fortuitos externos, não
isentam as companhias aéreas de prestarem toda a assistência
necessária aos seus passageiros.
O artigo 741 do CC estabelece que:
“Interrompendo-se a viagem
por qualquer motivo alheio à vontade do
transportador,
ainda
que
em
consequência de evento imprevisível, fica
ele obrigado a concluir o transporte
contratado em outro veículo da mesma
categoria,
ou,
com
anuência
do
passageiro, por modalidade diferente, à
sua custa, correndo também por sua
conta
as
despesas
de
estada
e
alimentação ao usuário, durante a espera
do novo transporte.”
A ré, no caso, não demonstrou ter
proporcionado ao Autor a assistência e as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
14
necessárias e adequadas. O Autor somente foi informado do
cancelamento do voo por volta da meia noite, além de ter sido
conduzido para uma fila de mais de três horas para retirada de
voucher de táxi e hotel.
Além disto, não foi fornecida
alimentação e hotelaria adequada. Isto porque, o hotel
fornecido ficava há 50 minutos de distância do aeroporto.
Ora, considerando que o Autor
recebeu a notícia do cancelamento do voo à meia noite; a fila
para retirada de voucher era de três horas; a distância do hotel
do aeroporto (50 min.) e o horário do novo voo (7:50h), o
Autor ficaria no hotel pelo período aproximado de duas horas,
sem contar o período de “check in” e “chek out” no hotel e
acomodação.
Não bastasse isto, o Autor não foi
realocado na primeira oportunidade possível em novo voo já
que seu nome sequer constava na lista de passageiros para o
voo no dia seguinte.
Assim, tais fatos evidenciam a falha
na prestação do serviço oferecido pela ré, devendo arcar com
os prejuízos materiais e morais suportados pelo Autor.
Com relação aos danos materiais,
estes restaram incontroversos, diante da falta de impugnação
da ré em sede recursal.
E, com relação ao dano moral, estes
restaram bem evidenciados.
A falha na prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
15
oferecido pela companhia aérea ultrapassou o mero
aborrecimento ou transtorno normalmente suportável, de
modo a restar caracterizado o dano moral causado ao Autor.
Não se pode olvidar que a finalidade
da indenização é reparar o dano, punindo o seu causador, de
modo a coibi-lo a reincidir na conduta ilícita e prevenir, de
outro lado, que ocorra o indesejado locupletamento ilícito da
vítima.
Embora
a
lei
não
estabeleça
parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se ao
Magistrado observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitrar os danos morais de
forma moderada, que não seja irrisório a ponto de não
desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a ponto de
configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é
cediço
que,
no
que
tange
ao
arbitramento de verba compensatória a
título de danos extrapatrimoniais, este
Tribunal
tem
reiteradamente
se
pronunciado no sentido de que a
indenização deve ser suficiente para
restaurar
o
bem-estar
da
vítima,
desestimular o ofensor em repetir a falta,
não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao
ofendido”.(AgRg no Ag 1378431/SP, E.
4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.
06/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
16
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano
moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima,
a capacidade econômica do causador do
dano e as condições sociais do ofendido”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade
Civil,
10a
edição,
Editora Atlas, p. 104)
Dessa forma, levando-se em conta as
circunstâncias do caso concreto, o valor da reparação do dano
moral arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) se mostra
adequado, pois está de acordo com o seu caráter ressarcitório e
punitivo, sem ofender os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016777-70.2019.8.26.0004 -Voto no 12.950
17
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação, majoro tal verba para 15%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora